Tribunal: TJSP
Processo: 1096451-61.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços de intermediação e aproximação entre estabelecimentos comerciais, usuários da plataforma e entregadores parceiros – Ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral - Injustificada e incontroversa ausência de repasse dos valores de venda pela ré à autora – Alegação de retenção sob o argumento de que os valores foram repassados à

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços de intermediação e aproximação entre estabelecimentos comerciais, usuários da plataforma e entregadores parceiros – Ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral - Injustificada e incontroversa ausência de repasse dos valores de venda pela ré à autora – Alegação de retenção sob o argumento de que os valores foram repassados à Instituição Financeira indicada, que não foi comprovada - Falha na prestação de serviço configurada, a impor a restituição dos valores - Sentença mantida. Recurso de apelação da ré não provido.